Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-60.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007131-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), LAERCIO GONCALVES CORREA - CPF: 107.242.499-15 (AGRAVANTE), JOSE GONCALVES CORREA - CPF: 045.343.959-49 (AGRAVANTE), JURELINO DE CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 894.636.413-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO COM MAIS DE ANO E DA DO AJUIZAMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 558 DO CPC – REQUISITOS DO ART. 561 NÃO DEMOSNTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A posse pleiteada nos termos do art. 561 do CPC teve ter sido ofendida por esbulho em menos de ano e dia do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 558.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007131-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LAÉRCIO GONÇALVES CORRÊA e outros

AGRAVADO: JURELINO DE CARVALHO TEIXEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LAÉRCIO GONÇALVES CORRÊA e outros
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1001871-90.2022.8.11.0003 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
JURELINO DE CARVALHO TEIXEIRA
, em que indeferiu liminar possessória.

Os agravantes sustentam que “
já são 02 (dois) anos da Compra e venda, porquanto os Agravantes sempre agiram de acordo com suas obrigações legais, estando tudo devidamente registrado em seu nome
”.

Relatam que, “
Quanto ao ESBULHO praticado pelo Agravado, este pode ser confirmado pelas imagens que acompanham os autos, comprovando que o agravado está na posse esbulhada
”.

Dizem que “
o esbulho foi provocado pela Agravada porque ela se nega a atender a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel formalizada pelo Agravante
”.

Requer o “
PROVIMENTO para reformar a decisão interlocutória que denegou a tutela provisória de urgência id. 80455981, para fins de DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AGRAVANTES ao imóvel sediado na Rua H, Quadra 09, Lote 01, Bairro Maria Vetorasso, em Rondonópolis/MT, CEP: 78.746-141conforme art. 561 e 562 do CPC
” (id. 124836670).

Não há pedido liminar.

Parte agravada não citada em primeiro grau (id. 133734678).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, saliento que entendimento do STJ no sentido de que,
“não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo

de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

Logo, dispensável a apresentação de contrarrazões se a parte agravada não foi citada e não foi encontrada para responder o agravo, sendo a decisão atacada proferida
inaldita altera pars
.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LAÉRCIO GONÇALVES CORRÊA e outros
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1001871-90.2022.8.11.0003 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
JURELINO DE CARVALHO TEIXEIRA
, em que indeferiu liminar possessória.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Os autores pleiteiam pela reintegração de posse do imóvel localizado a Rua H, Quadra 09, Lote 01, Bairro Maria Vetorasso, nesta cidade, conforme narrado na inicial.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

As ações possessórias processam-se de acordo com o art. 554 e seguintes do CPC, sendo que para o deferimento do pleito liminar, em Ação de Reintegração de Posse, nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar:

“I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Da leitura do artigo e seus incisos, resta claro que, para a concessão da liminar de reintegração de posse exige-se a presença dos requisitos elencados no artigo acima transcrito, quais sejam: prova da posse do autor, prática da turbação e a perda da posse ocorrida a menos de ano e dia.

[...]

Analisando o presente caso, conforme informado pelos próprios autores na exordial, que a data do esbulho ocorreu em 27/05/2020, o que demonstra que houve a perda da posse há mais de ano e dia, ressaltando que o ingresso da demanda judicial ocorreu na data 31/01/2022.

Nesse sentido, o ensinamento do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de Direito Processual Civil, volume único, 8ª edição, Editora Juspodivm, 2016, p. 855, nos ensina:

"A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensado no caso concreto a demonstração de periculum in mora:

(i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menor de ano e dia.

(ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há probabilidade de o autor ter direito à tutela jurisdicional".

Daí que, em se tratando de ação de força nova espoliativa, para efeito de reintegração de posse, a parte autora deve provar que tinha a posse e que veio a perdê-la há menos de ano e dia em decorrência de ato de esbulho praticado pela parte requerida e, havendo a comprovação a parte será reintegrada na posse independentemente da comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

[...]

Diante desses elementos, considerando tratar-se de esbulho possessório ocorrido há mais de ano e dia, não houve o preenchimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que leva ao indeferimento da medida liminar requerida.

Ante o exposto, na ausência de um dos requisitos exigidos por lei para a concessão da proteção possessória, indefiro a liminar pleiteada na inicial. [...]”.

Em suma, entendeu o julgador de primeiro grau que “
conforme informado pelos próprios autores na exordial, que a data do esbulho ocorreu em 27/05/2020, o que demonstra que houve a perda da posse há mais de ano e dia, ressaltando que o ingresso da demanda judicial ocorreu na data 31/01/2022”.

Um dos requisitos do art. 561 é, justamente, o esbulho ou a turbação, e sua aplicação se dá quando ocorrido em menos de ano e dia do ajuizamento da ação de reintegração ou manutenção de posse:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

É o que estabelece o art. 558 do CPC, ao dispor que
“Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo
quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”.

A própria parte autora/agravante afirmou na inicial que, “
No que diz respeito a data do esbulho, este se deu em
27.05.2020
(dia vinte e sete do mês de maio do ano de dois mil e vinte), o que pode ser confirmado pelo Boletim de Ocorrência, o qual foi registrado após Notificação Extrajudicial e várias tentativas amigáveis de desocupação do imóvel
” (id. 74616127, p. 17).

A ação foi ajuizada em 31/01/2022, enquanto o esbulho teria sido praticado em 27/05/2020, portanto, há 01 (um) anos e 08 (oito) meses do ato, muito além do prazo de 01 (um) ano.

Conforme entendimento de julgados em casos análogos, se “
a prova até então trazida em Juízo se mostra robusta e suficiente para a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu,
este, dentro de ano e dia,
mostra-se correta a proteção possessória conferida
”. (N.U 1014093-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Sabe-se da possibilidade de se conferir a posse liminar se pleiteada com base no art. 300 do CPC, mas não é o caso dos autos, pois a posse é pleiteada com base no rito do art. 558 do CPC.

Neste sentido, demais julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – DEMANDA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA À TERCEIROS DE BOA-FÉ – TUTELA POSSESSÓRIA CONDICIONADA À RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto
. Destarte, consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Superior, a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1008881-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU À AGRAVANTE EMENDAR A INICIAL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – CONSTATAÇÃO DE DUAS VIAS DE ACESSO – NÃO VERIFICADA, A PRIORI, OBSTRUÇÃO (TURBAÇÃO / ESBULHO) QUE IMPEÇA OU ATRAPALHE O USO E GOZO DA PROPRIEDADE DA RECORRENTE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.”
(N.U 1013619-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022